Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CONTRA MILITAR ESTADUAL. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL MILITAR. ESCALAS DE SERVIÇO MÉDICO. BOA-FÉ PRESUMIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário, proposta em desfavor de policial militar distrital, sob alegação de percepção indevida de vencimentos no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. A sentença considerou a absolvição do réu em ação penal militar e reconheceu a existência de escalas de serviço médico que justificariam sua ausência da unidade de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve abandono de função pelo policial militar durante o período referido, justificando o ressarcimento de valores;
e (ii) saber se, mesmo diante da absolvição criminal e da vinculação do réu ao serviço médico, estaria caracterizada culpa (negligência) que autorizasse a devolução de remuneração percebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. As escalas de serviço e documentos constantes dos autos comprovam a vinculação do réu ao Serviço Médico da corporação durante o período questionado, não se verificando ausência injustificada ao trabalho.
2. A sentença penal militar reconheceu a ocorrência de erro administrativo quanto ao acompanhamento do policial durante tratamento médico, não havendo dolo ou culpa do agente.
3. Não se verifica má-fé do requerido, sendo presumida sua boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do CC e da jurisprudência consolidada sobre o tema.
4. Não se configurando culpa ou desídia do réu, é incabível o ressarcimento pleiteado pelo ente federativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A vinculação de policial militar ao serviço médico da corporação, devidamente registrada nas escalas de serviço, afasta a caracterização de abandono de função. 2. A absolvição penal e a inexistência de culpa ou dolo impedem a imposição de devolução de valores recebidos de boa-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0714653-37.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 14.05.2025.